Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRELIMINARES. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. ANUÊNCIA DA DEFESA. INGRESSO DOMICILIAR REGULAR. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 às penas de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se houve nulidade do interrogatório do réu por violação ao contraditório e à ampla defesa; ii) estabelecer se as provas obtidas no domicílio do réu são ilícitas por ausência de fundadas razões para o ingresso policial; e, iii) determinar se estão presentes elementos para absolvição, desclassificação da conduta ou modificação da dosimetria e regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anuência expressa da Defesa quanto ao aproveitamento dos depoimentos das testemunhas e à realização do interrogatório, após entrevista reservada com o réu, caracteriza preclusão lógica e afasta alegação de nulidade por ausência de prejuízo.

4. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização do proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir as atividades criminosas, considerando o estado de flagrância que se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

5. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar em absolvição.

6. Não se cogita da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo do art. 28 da LAD quando há prova robusta no sentido de que o réu praticou uma ou mais condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

7. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

8. A pena superior a 4 anos e a reincidência impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido.